Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
2. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
3. No entanto, ausente ou não condenação, quando o valor da causa for muito baixo, impõe-se o arbitramento da verba com base na equidade, nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC.
4. Na espécie, observo que os honorários advocatícios, fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, se mostra insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado, motivo pelo qual deverá ser fixado na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
5. Apelação Cível conhecida e provida.